Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702764-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: KATIA QUEIROZ DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido para antecipação da tutela e reparação por danos morais, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte ora recorrente procedesse à internação da autora/agravada em leito do Hospital Brasiliense – Unidade Asa Sul/DF, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, até o cumprimento do comando judicial, conforme previsão do artigo 537, § 4o, do CPC. Em suas razões recursais (ID no 68232746), em sede liminar, a parte agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Alternativamente, pleiteia a retirada da multa diária, ou, ainda, a redução do respectivo valor. Para tanto, tece considerações sobre a carência legal e a contratual, assim como do plano de referência. Conclui que, “por questões de equilíbrio financeiro e contratual, portanto, deve-se levar em consideração que a Regulação do Paciente para o SUS ou o custeio da internação de forma particular é a medida acertada a ser tomada”. Após intimação, ocorreu a juntada do preparo de forma dobrada (ID de no 68348577 / 68485397 / 68761815 / 68761818 a 68761821). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O direito à saúde e, consequentemente, à vida consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Embora o Estado tenha assumido o compromisso constitucional de prestação de serviços que garantam a saúde dos cidadãos, o que se verifica é o inadimplemento dessa obrigação, fazendo com que muitos contratem os serviços de planos de saúde. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei no 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória no 2177-44 de 24/08/2001. Registre-se que o estabelecimento de um período de carência no contrato é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais. In casu, pela narrativa dos fatos e pelos documentos juntados nos autos principais, é possível verificar que a autora/agravada foi internada, diante da urgência, no Hospital Brasiliense, por estar em estado grave. Na sequência, a realização de exames culminou no esclarecimento de que a autora/agravada deveria permanecer internada (ID no 221992912, origem). Nesse passo, não assiste razão ao agravante quando afirma que as questões financeiras e contratuais não permitem o cumprimento da medida. Aliás, tais aspectos se referem apenas ao aspecto econômico do direito, que, por óbvio, não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde, sobretudo se a contratação do agravante pela agravada encontra-se regular e, principalmente, por se tratar de estado de urgência que, assim como o de emergência, ultrapassam a questão relacionada à carência. O c. Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que a cláusula contratual que estipule prazo de carência superior a 24h para os casos de urgência ou emergência é abusiva. O enunciado de Súmula no 597 do STJ assim dispõe: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. No caso concreto, é evidente que já ultrapassadas as 24h (vinte e quanto) horas a que se refere a Corte Cidadã. Nesse quadrante, diante da comprovação da urgência na realização do atendimento médico, ao menos neste momento processual, a operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento dos prazos de carência, bem como deve prestar cobertura à agravada de forma imediata. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação não é da agravante, ainda que alegue questões financeiras e econômicas. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Assim, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, haja vista que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, considerando que o pedido voltado às astrientes está diretamente ligado ao próprio pedido de suspensão da obrigação descrita, não remanesce razão para o afastamento ou, até mesmo, a redução da multa aplicada pelo Juízo a quo, tendo em vista que, no caso concreto, não se verifica ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. De mais a mais, o artigo 537, § 3o, do CPC assevera que o levantamento da multa só se dá depois do trânsito em julgado da sentença que for favorável à parte. Portanto, a multa cominatória só será devida se houver sentença favorável. Por isso, além de ainda não haver motivo para discuti-la – por ser razoável e proporcional - não há sequer sentença, assim como não há risco a justificar a concessão do efeito suspensivo. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, conforme visto, a urgência se sobrepõe a todos os aspectos levantados pela parte agravante. Assim, ausente um dos requisitos, a medida não pode ser deferida, pois, para a concessão de efeito suspensivo, os pressupostos da medida são cumulativos e não alternativos. Ainda que por amor ao debate, também não há risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, uma vez que os aspectos econômicos não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde. Mesmo que a agravada já esteja internada em hospital da rede pública, não há justificativa para descumprimento da decisão judicial, devendo-se observar todos os cuidados médicos em caso de eventual transferência de hospital. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador